Tribunal: TJMT
Processo: 1066565-46.2025.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1066565-46.2025.8.11.0041
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS EM CONTA-BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PEDIDO DE REFORMA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica quanto a pacote de serviços bancários, determinar a restituição simples de valores e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. O decisum fundamentou que o banco não comprovou a regularidade da contratação e que o desconto indevido em verba alimentar gera dano moral presumido.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da legalidade da cobrança com fundamento nas Resoluções n. 3.919/2010, n. 4.196/2013 e n. 3.402/2006 do Banco Central do Brasil; (ii) afastamento da condenação por danos morais ante a ausência de ato ilícito ou de prova de abalo à personalidade; (iii) subsidiariamente, redução do quantum indenizatório; e (iv) fixação do termo inicial dos juros moratórios a partir do arbitramento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é legítima a cobrança de tarifa sob a rubrica “Pacotes Serviços Padronizado Prioritário I” em conta destinada a benefício previdenciário sem a prova da contratação; (ii) verificar se a cobrança indevida de tarifas bancárias, sem inscrição em cadastro de inadimplentes, caracteriza dano moral indenizável; (iii) definir o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária em caso de responsabilidade contratual; e (iv) analisar a possibilidade de se conhecer pedido de reforma da decisão formulado em contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido de reforma da sentença formulado em contrarrazões para majorar a restituição para a forma dobrada não deve ser conhecido, pois a via processual é inadequada para essa pretensão, que exige a interposição de recurso próprio ou adesivo, nos termos do art. 997, § 1o, do Código de Processo Civil.
5. É vedado às instituições financeiras cobrar tarifas em contas destinadas exclusivamente ao recebimento de benefícios previdenciários para a realização de serviços essenciais, conforme estabelece o art. 2o, I, da Resolução n. 3.402/2006 do Banco Central do Brasil.
6. A ausência de apresentação do instrumento contratual ou de prova da adesão por canais digitais implica o reconhecimento da ilegalidade dos descontos e o dever de restituição simples, pois incumbia à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da contratação de serviços bancários, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.
7. A cobrança indevida de tarifas bancárias, por si só, não configura dano moral in re ipsa quando não demonstrada ofensa a direitos da personalidade ou inscrição em cadastros de proteção ao crédito, consoante adotado no AgInt no AREsp n. 1.689.624/GO e na ApCiv. n. 1015545-50.2024.8.11.0041.
8. Se tratando de responsabilidade civil decorrente de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação válida, conforme os arts. 405 e 406 do Código Civil.
9. A correção monetária deve incidir a partir da data de cada débito indevido, momento em que ocorreu o efetivo prejuízo patrimonial, conforme a Súmula n. 43 do Superior Tribunal de Justiça e o art. 389 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CC - art. 389, art. 405, art. 406; CPC - art. 85, § 11, art. 373, II, art. 997, § 1o; CDC - art. 27; Resolução BCB n. 3.402/2006 - art. 2o, I; Resolução BCB n. 3.919/2010; Resolução BCB n. 4.196/2013.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ - Súmula n. 43, Súmula n. 297, Tema Repetitivo n. 1.059, AgInt no AREsp n. 1.689.624/GO; TJMT - Apelação Cível n. 1015545-50.2024.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066565-46.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NEUZA PEREIRA VIEIRA - CPF: 005.682.411-42 (APELADO), EMERSON FLORENTINO RODRIGUES - CPF: 953.629.751-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS EM CONTA-BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PEDIDO DE REFORMA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica quanto a pacote de serviços bancários, determinar a restituição simples de valores e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. O
decisum
fundamentou que o banco não comprovou a regularidade da contratação e que o desconto indevido em verba alimentar gera dano moral presumido.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da legalidade da cobrança com fundamento nas Resoluções n. 3.919/2010, n. 4.196/2013 e n. 3.402/2006 do Banco Central do Brasil;
(ii)
afastamento da condenação por danos morais ante a ausência de ato ilícito ou de prova de abalo à personalidade;
(iii)
subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório; e
(iv)
fixação do termo inicial dos juros moratórios a partir do arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se é legítima a cobrança de tarifa sob a rubrica “Pacotes Serviços Padronizado Prioritário I” em conta destinada a benefício previdenciário sem a prova da contratação;
(ii)
verificar se a cobrança indevida de tarifas bancárias, sem inscrição em cadastro de inadimplentes, caracteriza dano moral indenizável;
(iii)
definir o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária em caso de responsabilidade contratual; e
(iv)
analisar a possibilidade de se conhecer pedido de reforma da decisão formulado em contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O pedido de reforma da sentença formulado em contrarrazões para majorar a restituição para a forma dobrada não deve ser conhecido, pois a via processual é inadequada para essa pretensão, que exige a interposição de recurso próprio ou adesivo, nos termos do art. 997, § 1o, do Código de Processo Civil.

5. É vedado às instituições financeiras cobrar tarifas em contas destinadas exclusivamente ao recebimento de benefícios previdenciários para a realização de serviços essenciais, conforme estabelece o art. 2o, I, da Resolução n. 3.402/2006 do Banco Central do Brasil.

6. A ausência de apresentação do instrumento contratual ou de prova da adesão por canais digitais implica o reconhecimento da ilegalidade dos descontos e o dever de restituição simples, pois incumbia à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da contratação de serviços bancários, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

7. A cobrança indevida de tarifas bancárias, por si só, não configura dano moral
in re ipsa
quando não demonstrada ofensa a direitos da personalidade ou inscrição em cadastros de proteção ao crédito, consoante adotado no AgInt no AREsp n. 1.689.624/GO e na ApCiv. n. 1015545-50.2024.8.11.0041.

8. Se tratando de responsabilidade civil decorrente de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação válida, conforme os arts. 405 e 406 do Código Civil.

9. A correção monetária deve incidir a partir da data de cada débito indevido, momento em que ocorreu o efetivo prejuízo patrimonial, conforme a Súmula n. 43 do Superior Tribunal de Justiça e o art. 389 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC - art. 389, art. 405, art. 406; CPC - art. 85, § 11, art. 373, II, art. 997, § 1o; CDC - art. 27; Resolução BCB n. 3.402/2006 - art. 2o, I; Resolução BCB n. 3.919/2010; Resolução BCB n. 4.196/2013.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 43, Súmula n. 297, Tema Repetitivo n. 1.059, AgInt no AREsp n. 1.689.624/GO; TJMT - Apelação Cível n. 1015545-50.2024.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo requerido
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais c/c Pedido de Antecipação de Tutela registrada sob o n.
1066565-46.2025.8.11.0041
, ajuizada por
NEUZA PEREIRA VIEIRA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Na
origem
,
Neuza Pereira Vieira
relatou ser beneficiária do Instituto Nacional do Seguro Social desde 23/março/2021, em razão de pensão por morte. Naquela ocasião, a autarquia previdenciária direcionou o pagamento de seu benefício para conta mantida junto ao banco requerido, na Agência 6337, Conta 23810-4. (id. 342208404)

A consumidora afirmou utilizar a conta exclusivamente para o recebimento de seu benefício e para o pagamento de suas obrigações. Asseverou jamais ter solicitado a contratação de qualquer serviço bancário adicional.

A despeito dessa circunstância, aduziu ter identificado, a partir de agosto de 2021, descontos mensais em seus proventos sob a rubrica “Pacotes Serviços Padronizado Prioritário I”.

Segundo a narrativa inicial, os descontos totalizaram R$ 68,00 (sessenta e oito reais) no ano de 2021, R$ 169,48 (cento e sessenta e nove reais e quarenta e oito centavos) em 2022, R$ 184,55 (cento e oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) em 2023, R$ 188,95 (cento e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos) em 2024 e R$ 97,30 (noventa e sete reais e trinta centavos) em 2025, o que perfaz o montante global de R$ 708,28 (setecentos e oito reais e vinte e oito centavos).

Como fundamento jurídico, invocou a Resolução n. 3.402/2006 do Banco Central do Brasil, que veda às instituições financeiras a cobrança de tarifas em contas destinadas ao recebimento de benefícios previdenciários.

Diante da situação, a requerente narrou ter buscado esclarecimentos junto à instituição financeira, que informou inexistir irregularidade em sua conta.

Argumentou tratar-se de pessoa idosa, com 61 (sessenta e um) anos de idade, de pouca instrução e enquadrada na condição de segurada especial. Por essas razões, não possuía conhecimento técnico para compreender a natureza das cobranças.

Defendeu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. Postulou, ainda, a concessão de tutela de urgência para a imediata cessação dos descontos.

Nesse contexto, formulou pedido de declaração de ilegalidade da tarifa impugnada, com a consequente restituição em dobro dos valores descontados, no montante de R$ 1.416,56 (mil quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos). Requereu também condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais em quantia não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Citado, o
Banco Bradesco S.A.
apresentou
contestação
em que arguiu, preliminarmente, a prescrição da pretensão autoral e a ausência de interesse de agir em razão da inexistência de requerimento administrativo prévio. (id. 342208438)

No mérito, sustentou a regularidade da cobrança de tarifas bancárias com fundamento na Resolução n. 3.919/2010 do Banco Central do Brasil. Essa normativa autoriza a cobrança por serviços não essenciais.

Asseverou que a parte requerente utilizou sua conta para operações que extrapolam o rol de serviços gratuitos, como a contratação de empréstimo pessoal e a realização de saques além do limite mensal de gratuidade.

Argumentou, ainda, que a requerente manteve o pacote de serviços contratado por 47 (quarenta e sete) meses sem jamais formular reclamação ou pedido de cancelamento. Essa conduta configuraria violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao postulado do
venire contra factum proprium
.

Invocou também a aplicação do instituto do
duty to mitigate the loss
, porquanto a inércia da consumidora teria contribuído para o agravamento do suposto dano.

No tocante aos danos morais, defendeu a inexistência de ato ilícito e sustentou que eventual cobrança indevida não configura hipótese de dano
in re ipsa
.

Subsidiariamente, pleiteou que eventual devolução de valores fosse realizada de forma simples, ante a ausência de má-fé. Requereu também que os juros moratórios incidissem apenas a partir do arbitramento da indenização e postulou a improcedência dos pedidos iniciais.

Em
impugnação
à contestação, a requerente reiterou os fundamentos da inicial e sustentou a ocorrência de práticas bancárias predatórias. Segundo a consumidora, a instituição financeira aproveitou-se de sua condição de pessoa idosa e de pouca instrução para impor a contratação de pacote de serviços não solicitado. (id. 342208445)

Defendeu a configuração do dano moral
in re ipsa
e invocou a teoria do desvio produtivo do consumidor, em razão do tempo despendido para a solução do problema.

Sobreveio
sentença
em que o juízo de primeiro grau afastou as preliminares de e prescrição e ausência de interesse de agir, bem como
julgou procedentes os pedidos
iniciais. O magistrado fundamentou que o prévio requerimento administrativo não constitui, salvo exceções, requisito para a propositura de ação judicial. (id. 342208446)

Quanto à prescrição, consignou que o prazo aplicável é o de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. O termo inicial deve ser contado a partir do último desconto indevido, razão pela qual não se operou a extinção da pretensão.

No mérito, o juízo
a quo
reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e determinou a inversão do ônus da prova. Consignou que a instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto não foi juntado aos autos o contrato original que demonstrasse a regularidade da contratação do pacote de serviços impugnado.

Diante da ausência de comprovação da legitimidade do contrato, declarou a inexistência da relação jurídica e condenou o banco à restituição dos valores descontados nos últimos 5 (cinco) anos. Quanto à forma de restituição, determinou a devolução simples dos valores, por considerar não demonstrada a má-fé da instituição financeira.

No tocante aos danos morais, o magistrado singular reconheceu a configuração do dano in
re ipsa
. Fundamentou que descontos indevidos em benefício previdenciário ultrapassam o mero dissabor e configuram lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor. O
quantum
indenizatório foi arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, condenou o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (id. 342208446)

Em seu
recurso de apelação
, o
Banco Bradesco S.A.
reitera a tese de legalidade da cobrança de tarifas bancárias com fundamento nas Resoluções n. 3.919/2010, n. 4.196/2013 e n. 3.402/2006 do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil. (id. 342208447)

Segundo o recorrente, a gratuidade prevista na regulamentação aplica-se apenas às contas-salário e às contas correntes utilizadas dentro do rol e dos limites quantitativos dos serviços essenciais.

A instituição financeira sustenta, ainda, que a contratação do pacote de serviços ocorreu de forma voluntária, esclarecida e consciente, mediante simples “clique” nos canais digitais do banco.

No que concerne à conduta da consumidora, o apelante ressalta que esta teria usufruído dos serviços por longo período sem jamais formular reclamação, razão pela qual defende a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, de dano moral indenizável.

Em arremate, o banco postula a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. De forma subsidiária, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório para patamar compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a fixação do termo inicial dos juros moratórios a partir do arbitramento da indenização.

Em
contrarrazões
, a apelada
Neuza Pereira Vieira
reitera os argumentos relativos à responsabilidade objetiva da instituição financeira e à configuração de práticas bancárias predatórias contra consumidores idosos. Sustenta a legitimidade da condenação em danos morais e pugna pelo desprovimento do recurso (id. 342208854).

Por derradeiro, a recorrida defende a manutenção integral da sentença e a improcedência do recurso, bem como a majoração dos honorários advocatícios.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
contra sentença que declarou indevida a cobrança de pacote de serviços e o condenou à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

A controvérsia recursal reside em examinar a legalidade da cobrança de tarifas bancárias sob a rubrica “Pacotes Serviços Padronizado Prioritário I” em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário.

O recurso comporta parcial acolhimento.

PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES

Registro inicialmente que, em suas contrarrazões, a apelada formulou pedido de reforma da sentença para que a restituição dos valores ocorra em dobro.

As contrarrazões constituem peça processual destinada exclusivamente à defesa do provimento jurisdicional atacado pelo recurso da parte adversa. Não se prestam, assim, como instrumento para ampliar o objeto da demanda recursal ou para pleitear a reforma de capítulo da sentença desfavorável ao recorrido.

A parte que pretende a modificação de decisão judicial deve utilizar o recurso cabível, com observância dos requisitos de admissibilidade e dos prazos processuais pertinentes.

Na hipótese concreta, se a apelada desejava a reforma da sentença no tocante à forma de restituição dos valores, deveria ter interposto recurso adesivo, nos termos do artigo 997, § 1o, do Código de Processo Civil, e não veicular essa pretensão em sede de contrarrazões.

A inadequação da via processual eleita impede, em consequência, o conhecimento do pedido.

LEGALIDADE DA COBRANÇA

Para adequado enfrentamento da questão importa estabelecer, em primeiro lugar, o regramento normativo que rege a espécie. A Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Essa orientação possui especial relevância porque submete a relação jurídica entre o banco e a correntista ao regime protetivo consumerista, com todas as consequências daí decorrentes, em especial no que concerne à distribuição do ônus probatório e à interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor.

Nas contas destinadas ao recebimento de benefícios previdenciários, a Resolução n. 3.402/2006 do Banco Central do Brasil estabelece regime jurídico próprio. O artigo 2o, I, do referido ato normativo dispõe expressamente que é vedado à instituição financeira contratada cobrar dos beneficiários, a qualquer título, tarifas voltadas ao ressarcimento pela realização dos serviços.

A norma regulamentar objetiva proteger os titulares de benefícios previdenciários contra cobranças que possam comprometer verbas de natureza alimentar, a fim de assegurar-lhes o acesso gratuito aos serviços bancários essenciais para movimentação de seus proventos.

Na presente controvérsia, a consumidora alegou, desde a petição inicial, que jamais solicitou a contratação do pacote de serviços objeto da cobrança ora impugnada. Diante dessa negativa, incumbia à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, que atribui ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Todavia, embora o apelante alegue que a consumidora teria contratado voluntariamente o pacote de serviços e que a gratuidade prevista na regulamentação do Banco Central do Brasil se restringe às contas-salário ou às contas correntes utilizadas dentro do rol de serviços essenciais, o exame do acervo probatório não sustenta essas alegações.

A instituição financeira não juntou aos autos o contrato original que comprovasse a adesão da consumidora ao pacote de serviços, tampouco apresentou qualquer documento que demonstrasse a solicitação do produto pelos canais digitais a que se refere nas razões recursais.

Além disso, a mera alegação de que a contratação teria ocorrido mediante “clique” em ambiente eletrônico não substitui a prova documental da manifestação de vontade da consumidora, especialmente quando esta nega categoricamente a existência de qualquer solicitação.

Por outro lado, os extratos bancários acostados aos autos pela apelada demonstram que a conta era utilizada exclusivamente para o recebimento do benefício previdenciário e para operações básicas, como a transferência do valor integral dos proventos e eventuais compras com cartão de débito.

Não há registro de utilização de serviços diferenciados que pudessem justificar a cobrança do pacote tarifário questionado. Essa constatação reforça a conclusão de que a consumidora não apenas não solicitou o serviço, como também não usufruiu dos benefícios que supostamente integrariam o pacote contratado.

A ausência de prova da contratação, somada à vedação regulamentar de cobrança de tarifas em contas reservadas ao recebimento de benefícios previdenciários, conduz ao reconhecimento da ilegalidade dos descontos efetuados.

Impõe-se, em consequência, a manutenção da sentença no ponto em que declarou a inexistência da relação jurídica quanto ao pacote de serviços e condenou o banco à restituição dos valores indevidamente debitados, em desacordo com a Resolução n. 3.402/2006 do Banco Central do Brasil.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

O dano moral, enquanto lesão a direito da personalidade, exige, para sua configuração, a demonstração de ofensa concreta à dignidade, à honra, à imagem ou a outros atributos extrapatrimoniais da pessoa.

A responsabilidade civil, mesmo no âmbito das relações de consumo, pressupõe a existência de dano efetivo, sendo insuficiente a mera ocorrência de ilícito contratual para que se presuma automaticamente o abalo moral.

Na situação presente, embora reconhecida a ilegalidade da cobrança de tarifas bancárias, não restou demonstrado qualquer dano imaterial sofrido pela consumidora.

Os autos não contêm prova de que a apelada tenha sido submetida a situação vexatória, constrangimento público ou abalo à sua dignidade em decorrência dos débitos questionados. Não houve inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, restrição de crédito ou qualquer outra consequência que extrapolasse a esfera meramente patrimonial.

A propósito do tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a cobrança indevida, por si só, não configura hipótese de dano moral presumido quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. (STJ - AgInt no AREsp n. 1689624/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15/março/2021, DJe 07/abril/2021)

Corrobora esse entendimento julgado recente desta Egrégia Segunda Câmara de Direito Privado, no qual a Exma. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas assentou que “
a simples cobrança indevida, corrigida sem repercussões externas relevantes, não enseja reparação por dano moral
”. (TJMT – Apelação Cível n. 1015545-50.2024.8.11.0041, Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 28/janeiro/2026, DJE 03/fevereiro/2026)

A situação experimentada pela consumidora, conquanto configure descumprimento contratual apto a gerar o dever de restituição dos valores indevidamente cobrados, não ultrapassou o limite do mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar lesão a direito da personalidade.

O ordenamento jurídico brasileiro não admite a presunção automática de dano moral em toda e qualquer hipótese de cobrança indevida, sob pena de banalização do instituto e desvirtuamento de sua função reparatória.

Face ao exposto, impõe-se a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Resta adequar, por fim, os critérios de incidência dos juros moratórios e da correção monetária sobre os valores a serem restituídos.

A obrigação de restituir os valores indevidamente debitados decorre de relação contratual entre as partes, na qual apenas a cobrança por pacote de serviços foi considerada abusiva. Nessa hipótese, os juros de mora devem incidir a partir da citação válida, consoante dispõem os artigos 405 e 406 do Código Civil.

O primeiro dispositivo estabelece que os juros de mora contam-se desde a citação inicial. O segundo determina que, quando não convencionados ou quando o forem sem taxa estipulada, os juros serão fixados segundo a taxa legal, qual seja: a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

A correção monetária, por sua vez, constitui mera recomposição do poder aquisitivo da moeda e deve incidir desde a data de cada débito indevido, momento em que ocorreu o efetivo prejuízo patrimonial da consumidora.

Esse entendimento encontra amparo no artigo 389 do Código Civil e na Súmula n. 43 do Superior Tribunal de Justiça, a qual prevê que incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

Reforma-se a sentença, portanto, para adequar os critérios de incidência dos juros moratórios aos parâmetros legais e jurisprudenciais acima expostos.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, não conheço do pedido feito pela apelada em contrarrazões; e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
para reformar a sentença exclusivamente no tocante à indenização por danos morais, que ora afasto, bem como para determinar que os juros moratórios incidam a partir da citação válida.

Mantenho os demais termos da decisão recorrida, em especial a declaração de inexistência da relação jurídica quanto ao pacote de serviços contestado e a condenação à restituição simples dos valores indevidamente debitados, com correção monetária desde cada débito.

Em razão do parcial provimento do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, o qual prevê que a majoração prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026